Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717931-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. RECURSO. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. REJEITADA. EMPRESA PÚBLICA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME. NÃO CONCORRENCIAL. FINALIDADE. NÃO LUCRATIVA. PRERROGATIVAS. FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 949/DF. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste prevenção do Juízo sentenciante no qual tramitou a ação coletiva para o processamento e o julgamento das execuções individuais do referido título judicial. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) é empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem o intuito de lucro e, desse modo, preenche, em tese, as condições definidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para que lhe sejam estendidas as prerrogativas de Fazenda Pública quanto ao regime constitucional de precatórios. 4. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 949, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, visa analisar a sujeição da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) ao regramento previsto no art. 100 da Constituição Federal, relativo às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 5. A prejudicialidade externa apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil ocorre quando a ficar caracterizada a relação de dependência de dois processos pendentes, em que a solução de um processo pode interferir na solução de outro. 6. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 7. Agravo de instrumento provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 523 do CPC e 3° da Lei 13.303/2016, ao argumento de que a recorrida não pode se beneficiar do regime de pagamento por precatório, tendo em vista sua finalidade lucrativa, a qual afasta a aplicação do entendimento firmado no julgamento da ADPF 949/DF. Destaca que a distribuição de lucro é incompatível com a condição de fazenda pública. Pleiteia a aplicação do Tema 865 do STF; c) artigo 493 do CPC, pois a turma julgadora se recusou a examinar fato novo relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, que a NOVACAP passou a distribuir lucros e dividendos. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, aduzindo omissão quanto às razões de defesa suscitadas; b) artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da CF, asseverando que a lei não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada, a fim de promover a segurança jurídica. Afirma que a ADPF 949/DF não pode ser aplicada porque a recorrida distribui lucros e dividendos. Reitera a necessidade de aplicação do Tema 865 do STF. Requer, por fim, a gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação aos artigos 493 e 523, ambos do CPC e 3o da Lei 13.303/2016, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que na hipótese de a empresa pública prestar serviço público essencial, em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, deve se sujeitar ao regime de precatórios para a satisfação de seus débitos. II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.540/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 25/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao indicado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Logo, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é caso de negar seguimento ao apelo extremo, nesses aspectos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Ademais, a pretensão recursal não merece prosperar no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da CF, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 4/9/2023, DJe de 21/9/2023). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 865 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021